Tribunal: STF
Processo: RE 1389880
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANTT. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. MRS LOGISTICA. REAJUSTE DE TARIFA. DEPENDE DE ATUAÇAO DO PODER CONCEDENTE. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO A ALTERAÇÃO UNILATERAL. INFRAÇÃO CORRETA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Discute-se a legalidade de infração administrativa aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT à MRS Logística S/A por ter procedido a reajuste tarifário em relação ao qual a autora, ora apelante, alega ter atuado nos termos da Lei 10.233/2011, do contrato de concessão do serviço de transporte ferroviário da Resolução ANTT 1.212/2005.



    2. A União, através do Ministério dos Transportes, realizou com a MRS Logística S/A contrato de concessão para a exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na malha sudeste, fls. 110/128. Em atenção à Lei 8.666 de 1993, bem como Lei 8.987de 1995 e demais normas vinculadas à concessão do serviço público de transporte ferroviário, o contrato previu o objeto, a duração correspondente à sua realização, os critérios da prestação do serviço, os correspondentes pagamentos e, dentre outras cláusulas, especificamente, apossibilidade de cobrança de tarifas com respeito aos limites máximos das tarifas de referência homologadas pela concedente.



    3. Sendo assim, há previsão de viabilidade de instituição pela concessionária autora, ora apelante, de tarifas a remunerar o serviço em estrita atenção aos limites estatuídos pelo poder concedentes, cláusula sétima, parágrafo primeiro.



    4. Já o primeiro item da cláusula oitava prevê a obrigatoriedade de reajuste do valor das tarifas de referência, já que estas serão a base no que diz respeito aos limites máximos possíveis e cobrança pelo parceiro particular. Sobre o assunto, há expressa distinção entre reajuste e revisão conforme cláusulas oitava e nona do contrato sem que a ANTT, por ocasião de sua fiscalização, tenha confundido tais sistemáticas.



    5. Ocorre que a regra contratual, em harmonia à Lei 10.233 de 2001 e à Resolução 1.212 de2005 constituem normas com previsão de viabilidade do reajuste tarifário favorável ao concessionário do serviço público, mas não podem ser utilizadas para justificar a modificação tarifária acima dos limites máximos unilateralmente promovida pelo particular.



    6. Vale dizer, o direito ao reajuste não justifica o descumprimento contratual de modo que aconcessionária deveria ter promovido seu interesse perante a Administração Pública ou, até mesmo no Judiciário, sem que haja direito subjetivo de unilateralmente reajustar as tarifas com cobrança acima dos limites máximos fixados pelo poder concedente.



    7. Em igual sentido, o Decreto 1.832, ao aprovar o regulamento dos transportes ferroviários prevê a negociação do valor das tarifas com o respeito aos limites máximos de referência estatuídos pelo poder concedente.



    8. A adoção do modelo Teto Tarifário (“Price Cap”) tampouco altera essa compreensão que advém do regime jurídico administrativo ao qual as partes se vinculam.



    9. Logo, não há o que se reparar sobre o reconhecimento do juízo sentenciante de que inexiste direito subjetivo à alteração unilateral, pela autora, enquanto concessionária de serviço público,da tarifa com violação ao limite máximo estatuído pela ANTT.



    10. Ao assim proceder, a MRS Logística S/A deu azo à infração contratual e regulamentar, poisem março de 2013 o valor tarifário praticado no fluxo 33195 ultrapassou cerca de 15% (quinze por cento) ao teto previsto na Resolução ANTT 3.895/12, então vigente.



    11. Ora, em reforço, ressalte-se que o foco da questão em debate é a análise se a MRS poderia arbitrariamente cobrar do usuário do serviço valor acima do limite máximo previsto em Resolução da ANTT com base na sua expectativa de majoração futura travestida de equilíbrio econômico financeiro que também não permite a modificação unilateral pelo particular.



    12. A compreensão de que há direito subjetivo da concessionária de unilateralmente reajustar a tarifa de modo a ultrapassar os limites máximos definidos pelo poder concedente subverte o regime jurídico administrativo com sobreposição do interesse privado sobre o público.



    13. Também não há desrespeito à lei ou a qualquer regulamentação, pois, como visto, o reajuste depende de atuação administrativa, o que, no vaso, veio a ocorrer, pois o reajuste foi por meio da Resolução ANTT nº 4121/2003. Ainda, o atraso na prática dos novos valores tarifários foi levado em conta na relação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato quando se promoveu à redefinição dos novos valores máximos através das Resoluções.



    14. Reconhecida a legalidade da identificação da infração com atenção ao devido processo legal administrativamente, não há como o Poder Judiciário substituir o mérito da seara especializada com base em critérios de conveniência e oportunidade que lhe fogem à competência.



    15. É de se notar que a multa foi aplicada dentro dos valores previstos no §§ 14º e 18º da Cláusula Décima Terceira do Contrato de Concessão com respeito ao limite previsto no art. 78-F da Lei nº 10.233/2001 sem que haja ilegalidade a justificar a atuação do Poder Judiciário na conclusão administrativa.



    16. Em arremate, frente à legalidade da atuação da ANTT, com esteio no princípio da separação dos poderes, não é possível a modificação da penalidade pelo Judiciário, muito menos a substituição por investimentos sequer abarcada em norma permissiva.



    17. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, incisos XXXVI e LIV; 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente